Tribunal: TJDFT
Processo: 0743884-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA EM VIA PÚBLICA. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. LEGALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. VALIDADE. DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECENTE. MANOBRA CONHECIDA COMO “CAVALO DE PAU”. RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e no art. 308, caput, da Lei no 9.503/1995, em razão da apreensão de 13,2g de cocaína, balança de precisão e dinheiro em espécie no interior de veículo automotor, bem como da realização de manobra perigosa (“cavalo de pau”) em via pública, fixando pena total em regime inicial semiaberto para o delito punido com reclusão e aberto para o punido com detenção.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a busca veicular realizada sem mandado judicial foi lícita, à luz da exigência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se cabível a absolvição ou desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006; (iii) determinar se restou caracterizado o crime de exibição de manobra perigosa previsto no art. 308 do CTB, quanto ao dolo e ao risco à incolumidade pública.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A realização de manobra perigosa em via pública, visível e ostensiva, configura infração penal em flagrante, gerando fundada suspeita objetiva apta a legitimar a abordagem policial e a busca pessoal e veicular, nos termos dos arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
4. A busca veicular não decorre de critério subjetivo ou abordagem exploratória, mas de circunstâncias concretas verificadas no momento da ação policial, revelando-se proporcional e justificada.
5. Os depoimentos prestados por policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem presunção de legitimidade e valor probatório suficiente quando coerentes e harmônicos com os demais elementos dos autos.
6. A apreensão de cocaína acondicionada de forma oculta, aliada à presença de balança de precisão e dinheiro em espécie, evidencia a destinação mercantil do entorpecente, afastando a tese de uso pessoal.
7. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares previstos no art. 33 da Lei no 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de ato de venda.
8. A condição de usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do tráfico, uma vez que o uso e a mercancia podem coexistir.
9. A realização da manobra conhecida como “cavalo de pau”, com arrasto de pneus, em via pública e em local com circulação de pessoas, caracteriza o crime do art. 308 do CTB, sendo suficiente o dolo genérico e o perigo concreto à incolumidade pública.
10. A dosimetria observou os critérios legais, com valoração negativa dos antecedentes, inexistência de causas de diminuição aplicáveis e correta aplicação do concurso material, não havendo ilegalidade a ser sanada.
4. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A abordagem policial e a busca veicular são lícitas quando precedidas de fundada suspeita objetiva decorrente de infração penal visível em via pública.
2. A apreensão de droga associada a balança de precisão e dinheiro em espécie caracteriza a destinação mercantil do entorpecente, ainda que o agente alegue ser usuário.
3. A realização de manobra perigosa em via pública configura o crime do art. 308 do CTB quando demonstrado o dolo genérico e o risco concreto à incolumidade pública.